Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705580-83.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA VERAS SIQUEIRA APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO Trata-se de apelação cível interposta pela ré, Sheyla Veras Siqueira, contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Residencial Park do Gama. A apelante alega, em síntese, que: 1) “solicitou o benefício da gratuidade da justiça anexando os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, (ID 168735537, ID 168735538, ID 168735539) demonstrando que ela não tem qualquer condição de arcar com as custas processuais e nem com os honorários de sucumbência no presente processo, por ser trabalhadora do lar”. Requer a concessão da gratuidade de justiça e dispensa de comprovar o pagamento do preparo. Por seu turno, em contrarrazões, o condomínio apelado suscita a deserção do recurso por ausência do preparo (ID 65834530). Com razão, inicialmente, a apelante. Conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Com a devida vênia ao MM. Juiz sentenciante, tenho entendimento de que a alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, não havendo, no caso dos autos, provas em sentido contrário. Dispõe o CPC que: “Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Incumbe à parte contrária o ônus de impugnar, demonstrando de forma inequívoca que a condição econômico-financeira da requerida permite-lhe arcar com as despesas do processo, o que não ocorreu no caso. Embora o autor/apelado tenha alegado que a ré é proprietária de imóvel de alto padrão na cidade do Gama e circula e veículo de alto valor (ID 65834503), não apresentou qualquer comprovação de tais alegações. Além disso, os extratos juntados pela ré com a contestação não infirmam a alegação de hipossuficiência. Assim, diante da ausência de elementos nos autos aptos a afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência (CPC 99 § 3o), deve-se deferir a gratuidade de justiça à ré/apelante. Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, in verbis: “(...) 3. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1907535, 07137139220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024). “(...) 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. No entanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista dos parcos recursos que lhe sobra após arcar com despesas/dívidas, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 3. Assim, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. 4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1920668, 07318121320248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). DISPOSITIVO Ante o exposto, com a devida vênia, defiro a gratuidade de justiça à apelante, Sheyla Veras Siqueira, retroativamente à data do primeiro requerimento, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator